Tribunal: TJBA
Processo: 8069838-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069838-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO COSTA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. REENQUADRAMENTO/PROMOÇÃO PRETENDIDOS NA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado por policial militar da reserva que buscava a promoção ao posto de 1º Tenente e a percepção de proventos correspondentes ao soldo de Capitão, com base na Lei estadual nº 7.990/2001. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o militar preenche os requisitos para promoção automática e percepção de proventos de grau hierárquico superior ao já concedido no ato da reserva. III. Razões de decidir 3. Verifica-se que a promoção na carreira militar não é automática pelo decurso do tempo, exigindo o preenchimento de requisitos cumulativos previstos no art. 134 da Lei nº 7.990/2001, não comprovados nos autos. 4. O benefício do cálculo de proventos sobre o posto imediatamente superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001) é aplicado uma única vez no momento da inativação, não gerando direito a progressões sucessivas na reserva sem a correspondente promoção em atividade. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A promoção de militar depende do preenchimento de requisitos legais específicos, não ocorrendo de forma automática apenas pelo tempo de serviço, nem autorizando revisões sucessivas de proventos na inatividade." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8069838-70.2023.8.05.0001, que figuram, como apelante, RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO COSTA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça